Tribunal: TJMT
Processo: 0000638-95.2017.8.11.0053
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000638-95.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO MOREIRA FILHO - CPF: 068.868.858-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (APELANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO POSSESSÓRIA – PROTEÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA PARTE AUTORA – DELIMITAÇÃO DA ÁREA COMPROVA QUE OS IMÓVEIS SÃO CONTÍGUOS - REQUISITOS DA POSSE CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO – INVASÃO PERPRETRADA PELA PARTE RÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Antes de adentrar na análise dos requisitos da proteção possessória, se o direito é travado com base no domínio, as partes têm a obrigação de comprovar a delimitação da área, a fim de não deixar dúvidas de qual é, exatamente, o local e a extensão ocupada por cada um, a fim de afastar eventual sobreposição, já que este assunto deve ser abordado em demanda própria.

2 – No caso, é incontroverso que a área ocupada pelo Apelado – lote 09 com 360m2 - está situado no Loteamento Santo Antônio, o qual faz
divisa
com a área de 6,00 hectares 8.210m2, que pertence ao Apelante. Aliás, quanto à regularidade do mencionado loteamento, ao contrário do alegado pelo Apelante, tal fato está incontroverso nos autos, notadamente do registro efetivado em 10/09/1974, averbado sob o no 07, fls. 80 do livro 08 na matrícula 4.078 do RGI de Santo Antônio do Leverger.

3 – Satisfeitos os requisitos da proteção possessória, é de rigor a confirmação da sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000638-95.2017.8.11.0053

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Benedito Eraldo da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
João Moreira Filho
atinente ao Lote 09, Quadra 09, localizado no loteamento Jardim Santo Antônio. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa; todavia, suspendeu a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante asseverou ter adquirido o lote há mais de 09 (nove) anos da pessoa de
Teodoro dos Santos
, o qual também foi réu em outra demanda possessória proposta pelo Apelado, no qual este não se sagrou vencedor.

Aduziu que a prova oral milita em seu favor.

Sustenta que o lote litigioso não está localizado no loteamento Jardim Santo Antônio, e que a posse do Apelado é mais nova que a posse do Apelante, já que este afirmou na inicial que adquiriu o lote em 2014 da pessoa de
Edson Gonçalves
, ao passo que o Apelante exerce os direitos sobre o bem desde 2009.

Aduz que outras pessoas, a exemplo do Apelado, também propuseram ação possessória vindicando a proteção de lotes situados no loteamento Jardim Santo Antônio, e em todas as causas o Apelante foi vencedor. Em longo arrazoado, assevera que o raciocínio atual do Julgador está dissonante das sentenças possessórias anteriores e que lhe são favoráveis.

No mais, aduz que há provas de que foi a única pessoa que exerceu posse sobre o imóvel litigioso.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, não sendo possível identificar o código, pois a digitalização do processo físico se deu em numeração única. Na oportunidade, o Apelado alegou que o imóvel ocupado pelo Apelante está encravado dentro do imóvel denominado Acorizal, situado a 4.258 metros de distância do Lote 09, objeto do litígio. Em suma, pugnou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Benedito Eraldo da Silva
recorreu da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
João Moreira Filho.

Exsurge da demanda possessória que, em 24/09/2014, o Apelado celebrou com o Espólio de
Edgard Gonçalves
, representado por
Edson Gonçalves,
a Compra e Venda de Direitos de Propriedade e Posse sobre Lote 09, Quadra 09, com área total de
360m2
, localizado no loteamento Jardim Santo Antônio, em Santo Antônio do Leverger/MT.

Como forma elucidar a origem da posse, o Apelado tomou o cuidado de relatar a cadeia dominial do imóvel. Disse que a aquisição originária da área maior foi feita, em 05/01/1959, por
Walter Da Costa Ribeiro
, registrada sob no 2.474, fls. 259 do livro 3-B, e que posteriormente fora transferida para
Edgard Gonçalves
, conforme registro 2.482, do livro 3-B, fls. 261, efetivado em 04/02/1959, todos do 5o Serviço Notarial e registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Prossegue na narrativa aduzindo que
Edgard Gonçalves
transformou a área no Loteamento Santo Antônio em 10/09/1974, conforme prova a averbação no 07, constante de fls. 80 do livro 08. Atualmente, o empreendimento possui ruas asfaltadas, iluminação pública e algumas residências edificadas.

Assim, desde os idos de 1974, fora constituído o Loteamento Santo Antônio, cujos lotes passaram a ser adquiridos por dezenas de pessoas, dentre elas o Apelado, que comprou o lote 09, da quadra 09, matriculado sob o numero 4.078 do RGI de Santo Antônio do Leverger, em 24/09/2014, da pessoa de
Edson Gonçalves
, representante do Espólio de
Edgard Gonçalves
, pelo preço certo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Apelado acrescentou que o Apelante já causou problemas de ordem possessória com inúmeros proprietários de lotes que se situam no Loteamento Santo Antônio, sempre sustentando as mesmas teses: a de que sua área está encravada no mesmo lugar, e que o loteamento é irregular.

Acerca da exata localização do imóvel que pertence ao Apelante, o Apelado disse que está encravado dentro do imóvel denominado Acorizal, situado a 4.258 metros de distância do Loteamento Santo Antônio.

De acordo com o Apelado, em 2015, foi cientificado que havia um trator de esteira dentro do lote 09 fazendo o nivelamento. Indagado sobre quem havia determinado tal serviço, o motorista respondeu se tratava da pessoa do Apelante, fato que deu azo à propositura da vertente demanda.

Com a inicial vieram os documentos pessoais, a Escritura de Compra e Venda firmada entre o Apelado e o Espólio de
Edgard Gonçalves
, a matrícula atualizada do lote, o comprovante de pagamento do IPTU e o registro da ocorrência policial.

Citado, o Apelante contestou o pedido. De proêmio, disse que
Edson Gonçalves
(herdeiro de
Edgard Gonçalves)
nunca foi proprietário do Loteamento Santo Antônio e que vinha comercializando lotes de forma irregular.

Asseverou que o Loteamento Santo Antônio está localizado na margem da Rodovia Palmiro Paes de Barros, que liga Cuiabá a Santo Antônio do Leverger, e é parte menor da área de 97,5 hectares, que pertence ao advogado
Luiz Carlos Ribeiro
, o qual recebeu o imóvel maior como pagamento dos honorários devidos na Ação de Inventário de
Rosa de Lima Pinto e Outros
, cujo trâmite ocorreu em 1.977, conforme prova a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários.

Prossegue o Apelante dizendo que, em 11/01/1978,
Luiz Carlos Ribeiro
transferiu a posse de 7,00 hectares para
Alcides de Freitas
; este, por sua vez, teria repassado parte os direitos de posse dos 7,00 hectares para
Theodoro dos Santos
em 11/08/1978. Continua dizendo que, em 29/03/1993, a área já desmembrada possui, na verdade, 6,00 hectares 8.210m2e fora vendida para
Ruy Sérgio de Campos
que, em 03/09/2009, a alienou para o Apelante.

Isto é, o Apelante alega que a sua posse (03/09/2009) é mais antiga do que aquela alegada pelo Apelado (24/09/2014). Além disso, o Apelante arguiu que a posse exercida por seus antecessores somam 40 anos e, por isso, não há falar em esbulho.

Renitente, o Apelante diz que
Edson Gonçalves
, ou seu pai
Edgard Gonçalves,
jamais tiveram a posse do imóvel em disputa e que há muitos anos tentam alienar lotes de maneira indevida, sem qualquer lastro, ludibriando terceiros, incluindo o Apelado.

O Apelante alegou que já fora demandado por outras pessoas que também adquiram lotes no Loteamento Santo Antônio, tais como:
Silvio Ramos da Costa
e
Ivanildes Oliveira da Silva
, e que se sagrou vencedor em ambos os processos. Por isso, aduz que esta demanda também deve receber o mesmo tratamento, com a improcedência do pedido de proteção possessória formulada pelo Apelado.

A peça de defesa está acompanhada da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias em que figura como outorgante
Theodoro dos Santos,
representado por
Ruy Sérgio de Campos,
e como outorgado o Apelante, tendo como objeto o imóvel contendo
6,00 hectares 8.210m2
, e do memorial descritivo do imóvel, no qual se lê o seguinte: a área do Apelante está situada na margem da Rodovia Palmiro Paes de Barros,
divisando
do lado esquerdo com o Loteamento Santo Antônio, sendo que os pontos de amarração P1 e P2 contêm 300 metros, que a margem direita possui 193 metros e faz divisa com área de Arcanjo de Tal, e ao fundo com área de 330 metros que divide com terras da Universidade Federal de Mato Grosso, finalizando a margem esquerda com 223metros
contígua
ao Loteamento Santo Antônio.

Além disso, o Apelante juntou a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários em que figura como beneficiário
Luiz Carlos Ribeiro
, no qual se vê que a área maior de 97,5 hectares está situada no local denominado “ACORIZAL”.

No mais, o Apelante colacionou a cópia de algumas fotografias, comprovante de pagamento de ITR, a cópia das ações possessórias ajuizadas em face de:
Silvio Ramos da Costa
(Ação 00001540-19.2015.8.11.0053),
Ivanildes Oliveira da Silva
(Ação no 000187-08.2015.8.11.0053) e
Edson Gonçalves
(Ação 242/2011), cujas sentenças que foram favoráveis ao Apelante.

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas. Não houve pedido de prova pericial, em especial quanto à localização exata do imóvel litigioso. Apresentadas as alegações finais, foi prolatada a sentença recorrida.

Com efeito, pode-se conceituar a posse como o poder de fato sobre a coisa, exercido por aquele que a utiliza para os fins próprios de sua destinação, tal qual faria o proprietário, de acordo com as práticas de determinado tempo e lugar.

De acordo com Rizzardo: “
sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória
”. No mesmo pensamento, Gonçalves afirma que “
se faz necessário que o autor tenha como provar que possuía o bem de forma legítima e que a perdeu em virtude do esbulho praticado pelo réu
”.

Importante observar que, para o sistema jurídico, a posse se desenvolve no tempo e no espaço como poder de fato, sendo a sua proteção assentada como um de seus efeitos, levada à categoria de direito, conforme exegese do art. 1.210 do Código Civil, que autoriza o possuidor a pedir sua proteção.

Feita a necessária retrospectiva, ressalto que, independentemente da existência do direito que embase o pedido de proteção, as ações possessórias instauram o juízo segundo o qual a avaliação e o julgamento da pretensão do autor devem estar circunscritos apenas à causa de pedir fundada na posse.

Registro que, no caso concreto, as partes defendem suas posses com base em prova documental e oral. Antes de adentrar na análise dos requisitos da proteção possessória, se o direito é travado com base no domínio, as partes têm a obrigação de comprovar a delimitação da área, a fim de não deixar dúvidas de qual é, exatamente, o local e a extensão ocupada por cada um, a fim de afastar eventual sobreposição, já que este assunto deve ser abordado em demanda própria.

A jurisprudência é assente nessa ordens de ideias, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA POSSUÍDA OU TURBADA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS - VIA ELEITA INADEQUADA. –

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade –

Para a procedência do pedido de reintegração de posse, deve o Autor comprovar sua posse anterior, o esbulho e a data em que ocorrido, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil

Tratando-se de discussão sobre a propriedade, face à possível sobreposição de lotes, faz-se mister a delimitação adequada de cada área para se saber a extensão do domínio das partes, o que requer ação própria - Ausentes os requisitos para sua a caracterização, não há se falar em liminar em sede de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10180140006529003 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 20/02/2019, Data de Publicação: 28/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Para o ingresso da ação de possessória é necessária a delimitação exata da área vindicada, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/15
. (TJ-MG - AC: 10079140438940003 Contagem, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021).

Da análise do conjunto probatório, é incontroverso que a área ocupada pelo Apelado – lote 09 com 360m2 - está situado no Loteamento Santo Antônio, o qual faz
divisa
com a área de 6,00 hectares 8.210m2, que pertence ao Apelante. Aliás, quanto à regularidade do mencionado loteamento, ao contrário do alegado pelo Apelante, tal fato está incontroverso nos autos, notadamente do registro efetivado em 10/09/1974, averbado sob o no 07, fls. 80 do livro 08 na matrícula 4.078 do RGI de Santo Antônio do Leverger.

A certeza de que os 6,00 hectares 8.210m2 são parte confinante do Loteamento Santo Antônio é tirada da prova documental produzida pelo próprio Apelante, notadamente do memorial descritivo que instrui a contestação. Conforme relatado alhures, a área do Apelante está situada na margem da Rodovia Palmiro Paes de Barros,
divisando
o lado esquerdo com o Loteamento Santo Antônio, o lado direito com área de Arcanjo de Tal, ao fundo com terras da Universidade Federal de Mato Grosso.

Dúvidas não há de que o Apelante vem sustentando que exerce a posse sobre a integralidade do Loteamento Santo Antônio, conforme se vê das Ações manejadas por
Silvio Ramos da Costa
(Ação 00001540-19.2015.8.11.0053), por
Ivanildes Oliveira da Silva
(Ação no 000187-08.2015.8.11.0053) e em face de
Edson Gonçalves
(Ação 242/2011), com base em premissa equivocada, pois os documentos que integram o conjunto fático-probatório destes autos convergem para o fato de que, na verdade, o Apelante é possuidor da área
vizinha
do aludido loteamento, o qual está regularizado desde a década de 70.

Outro ponto incontroverso é o fato de que, a partir de 24/09/2014, o Apelado passou a zelar do lote 09, com limpezas regulares, além de recolher os impostos correspondentes, como provam os documentos que instruem a inicial, além da prova oral produzida na instrução.

Além disso, é totalmente falaciosa a tese de que
Edson Gonçalves
tenta ludibriar pessoas com a venda de pequenos lotes, e que tais imóveis estariam situados em área pertencente ao Apelante, pois a documentação juntada no caderno eletrônico demonstra que, desde 04/02/1959, o local onde fora instituído o Loteamento Santo Antônio pertence e sempre foi ocupado por
Edgard Gonçalves
e que, após o seu óbito, os lotes passaram a ser comercializado por seus herdeiros, haja vista a expedição do formal de partilha, conforme comprovado na matrícula 4.078 do RGI de Santo Antônio do Leverger.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, o pedido de proteção possessória formulado pelo Apelado merece ser tutelado.

Dito isso, mantenho inalterada a sentença recorrida.

Feitas essas considerações,
DESPROVEJO O APELO
. De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa; contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021